Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700386-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDVAN DA PENHA PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDVAN DA PENHA PEREIRA, preso em 05/01/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 300,00, bem como lhe aplicou outras medidas cautelares. A impetrante alega que foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança acima arbitrada, porém ele está preso porque não recolheu o valor fixado. Diz que o paciente é hipossuficiente, sem codições de pagar o valor sem prejuízo de sua manutenção e da família. Ademais, está sendo defendido pela Defensoria Pública, devendo ser dispensada a fiança. Menciona os arts. 325 § 1o e 350, ambos do Código de Processo Penal e afirma que o paciente está sofrendo constragimento ilegal, sendo que o não pagamento da fiança, por si só, não pode justificar a manutenção da prisão preventiva quando não estão presentes os seus fundamentos. Alega que a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança viola os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, porque o preso está impossibilitado de pagar a fiança por conta própria e dependerá dos familiares e amigos, os quais sequer são intimados acerca do arbitramento da fiança. Requer o deferimento da liminar, a fim de dispensar o pagamento da fiança, com imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 31874247). É o Relatório. Decido. A impetrante requer a concessão de liberdade provisória, sem o pagamento da fiança, porquanto a manutenção da prisão se mostra ilegal, pois o paciente não possui condições de pagar o valor arbitrado. Tenho que assiste razão à impetrante. Segundo dispõe o art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do referido codex e a outras medidas cautelares, se for o caso. Do mesmo modo, nos termos do art. 325 do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada ou reduzida se assim recomendar a situação econômica do paciente. Já o art. 326 do referido código, dispõe que “Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. A autoridade coatora, ao analisar a situação do paciente, concedeu-lhe liberdade provisória mediante o pagamento da fiança de R$ 300,00. Confiram-se os fundamentos: (...) Em que pese a reincidência do autuado, mostra-se razoável a concessão da liberdade, em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, não se justifica sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento às vítimas, se o caso, mormente ao se considerar a natureza do delito, a reincidência do autuado e, ainda, as condições econômicas por ele apresentadas nesta audiência, sendo razoável sua fixação no valor de R$300,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a EDVAN DA PENHA PEREIRA, filho de Geraldo da Penha Pereira de Jesus e de Surama Inacio Pereira, nascido em 05/03/1988. Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - proibição de frequentar o local dos fatos (Lojas Vitória Bijuterias e Nacional Esportes); V – Pagamento de Fiança no valor R$ 300,00 (trezentos reais)”. CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO(A)”. No caso, verifica-se que a autoridade coatora entendeu que as demais medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e destacou que o arbitramento da fiança seria necessário para garantir a vinculação do autuado ao processo e garantir eventual ressarcimento às vítimas, bem como considerou a reincidência do paciente e suas condições econômicas, “sendo razoável sua fixação no valor de R$300,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas”. Verifica-se, entretanto, que o Juízo não especificou qual seria a condição econômica do paciente, devendo ser anotado que do Auto de Prisão em Flagrante consta que ele está desempregado, e não há menção a salário ou valores. Assim, tenho que se ele ficou preso, sem pagar o valor, que já é reduzido, mostra-se desnecessária a manutenção do pagamento de fiança como condição para concessão de liberdade provisória, uma vez que continua preso exclusivamente devido à insuficiência de recursos para arcar com o pagamento do montante fixado e da ausência de pessoas próximas que possam efetuar o pagamento. Anote-se que o Juízo de piso determinou que o paciente fosse colocado em liberdade, consoante se verifica da decisão acima colacionada. Ademais, tem-se que, no HC no 568.693/ES, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, esclarecendo que fique afastada apenas a fiança e mantidas as demais medidas cautelares. Em seu voto, mencionou a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e esclareceu que: "Nos termos em que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos – notoriamente de menor gravidade – não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo". Por outro lado, as demais medidas cautelares estabelecidas pela autoridade coatora, acima mencionadas, devem ser mantidas e se mostram suficientes para manter o paciente vinculado ao juízo. Assim, deve ser excluído o valor arbitrado a título de fiança e libertado o paciente, porém mantidas as medidas cautelares estabelecidas pela autoridade coatora, a fim de vinculá-lo ao juízo. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de revogar a prisão do paciente. Atribuo à presente decisão força de Alvará de Soltura em favor de EDVAN DA PENHA PEREIRA, nascido em 05/03/1988, em Silvânia/GO, filho de Surama Inácio Pereira e Geraldo da Penha Pereira de Jesus, CPF 713.332.601-99, se por outro motivo não estiver preso, isentando-o do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, mantendo, porém, as demais medidas cautelares por esta fixadas, a seguir especificadas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. IV - proibição de frequentar o local dos fatos. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022 15:42:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator